Tribunal: TJDFT
Processo: 0711628-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711628-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REIS E FERNANDES IMÓVEIS LTDA. AGRAVADO: AV. JEQUITIBA LOTE 485 AGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Reis e Fernandes Imóveis Ltda em face da r. decisão (ID 25012990, fls. 79/80) que, nos autos da Ação movida em desfavor do Condomínio Residencial Quinta das Águas (Av. Jequitibá 485), indeferiu tutela de urgência que tem por objeto a consignação das taxas condominiais cobradas da Agravante. Na petição de ID 25949941, a Recorrente requereu a desistência do presente recurso. Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa (art. 998 do CPC/15 ), homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator